Tribunal: STJ
Processo: 1500028-90.2022.8.26.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015133 - SP (2025/0279040-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JESSICA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo Regimental. Impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental não conhecido.
Súmula 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com incidência da
e manutenção do óbice da
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que impugnou integralmente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, alegando que as teses deduzidas são de
natureza jurídica e não demandam reexame de provas, mas revaloração das provas já
delineadas no acórdão recorrido. Requer o provimento do agravo regimental para
reconhecer a admissibilidade e prover o recurso especial.
3. O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, sustenta a
inadmissibilidade do recurso especial por pretensão de reexame do conjunto
probatório, incidindo a
e aponta deficiência de fundamentação, por
Súmula 7/STJ,
ausência de impugnação específica e demonstração clara da violação legal, aplicando,
por analogia, a Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a alegação de impugnação integral dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em face da incidência das Súmulas 182/STJ
e 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. A parte agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente o óbice da
e a
Súmula 7/STJ
deficiência de fundamentação do recurso especial, limitando-se a alegações genéricas.
6. No âmbito do agravo em recurso especial, não há autonomia de capítulos,
sendo necessária a impugnação integral de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme orientação da Corte Especial do STJ.
7. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental, nos termos da
e da orientação firmada pela Corte
Súmula 182/STJ
Especial quanto à incindibilidade da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
8. Permanece o óbice da
pois as pretensões recursais
Súmula 7/STJ,
demandam revolvimento do conjunto fático-probatório delineado pelo acórdão
recorrido, sem demonstração de que se tratam de questões de mera revaloração
jurídica em premissas fáticas incontroversas.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53920389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 34be7d00-4619-4ab1-a587-debd16994ac1

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo regimental,
nos termos da
2. No agravo em recurso especial, não há autonomia
Súmula 182/STJ.
de capítulos, sendo necessária a impugnação integral de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade. 3. A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53920389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 34be7d00-4619-4ab1-a587-debd16994ac1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015133 - SP (2025/0279040-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JESSICA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602

YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367

GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Regimental. Impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental não conhecido.
Súmula 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com incidência da
e manutenção do óbice da
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que impugnou integralmente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, alegando que as teses deduzidas são de
natureza jurídica e não demandam reexame de provas, mas revaloração das provas já
delineadas no acórdão recorrido. Requer o provimento do agravo regimental para
reconhecer a admissibilidade e prover o recurso especial.
3. O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, sustenta a
inadmissibilidade do recurso especial por pretensão de reexame do conjunto
probatório, incidindo a
e aponta deficiência de fundamentação, por
Súmula 7/STJ,
ausência de impugnação específica e demonstração clara da violação legal, aplicando,
por analogia, a Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a alegação de impugnação integral dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em face da incidência das Súmulas 182/STJ
e 7/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53920384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:44
Código de Controle do Documento: c0a72fd9-eddd-4c6a-9c59-4f7b51ebe4b8

5. A parte agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente o óbice da
e a
Súmula 7/STJ
deficiência de fundamentação do recurso especial, limitando-se a alegações genéricas.
6. No âmbito do agravo em recurso especial, não há autonomia de capítulos,
sendo necessária a impugnação integral de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, conforme orientação da Corte Especial do STJ.
7. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental, nos termos da
e da orientação firmada pela Corte
Súmula 182/STJ
Especial quanto à incindibilidade da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
8. Permanece o óbice da
pois as pretensões recursais
Súmula 7/STJ,
demandam revolvimento do conjunto fático-probatório delineado pelo acórdão
recorrido, sem demonstração de que se tratam de questões de mera revaloração
jurídica em premissas fáticas incontroversas.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo regimental,
nos termos da
2. No agravo em recurso especial, não há autonomia
Súmula 182/STJ.
de capítulos, sendo necessária a impugnação integral de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade. 3. A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JÉSSICA BATISTA DOS SANTOS,
contra decisão de fls. 609-610, que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com
incidência da
mantido o óbice da
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
Sustenta a parte agravante que impugnou integralmente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto: (i) à alegada deficiência de fundamentação (art.
1.029 do CPC), afirmando ter indicado os dispositivos de lei federal supostamente violados,
exposto os fatos e o direito, demonstrado o cabimento do recurso e apresentado razões
pormenorizadas; e (ii) à aplicação da
asseverando que as teses deduzidas são de
Súmula 7/STJ,
natureza jurídica e não demandam reexame de provas, mas, quando muito, revaloração das provas
já delineadas no acórdão recorrido. No ponto, destaca: a nulidade por quebra da cadeia de custódia
(art. 158-A do CPP) como questão eminentemente jurídica extraída dos fundamentos do acórdão; a
desclassificação para o
da
e a absolvição com base no
II, do CPP
art. 28
Lei 11.343/2006
art. 386,
como hipóteses de revaloração das provas constantes dos autos; e a incidência da causa de
diminuição de pena do
§ 4o, da
por verificação, a partir do próprio
art. 33,
Lei 11.343/2006
acórdão, dos requisitos legais objetivos, sem revolvimento fático-probatório. Sustenta, ainda, que a
decisão agravada teria aplicado de forma genérica o óbice da
sem indicar
Súmula 7/STJ,
concretamente por que as violações apontadas exigiriam reexame probatório.
Documento eletrônico VDA53920384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:44
Código de Controle do Documento: c0a72fd9-eddd-4c6a-9c59-4f7b51ebe4b8

Requer o provimento do agravo regimental para reconhecer a admissibilidade e prover
o recurso especial, com o encaminhamento do feito ao Colegiado para apreciação das teses federais
(fls. 619).
Contrarrazões apresentadas (fls. 632-634), nas quais o Ministério Público do Estado de
São Paulo sustenta: (i) a inadmissibilidade do recurso especial por pretensão de reexame do
conjunto probatório, incidindo a
e (ii) deficiência de fundamentação, por ausência
Súmula 7/STJ;
de impugnação específica e de demonstração clara da violação legal, aplicando, por analogia, a
pugnando pelo desprovimento do agravo regimental.
Súmula 284/STF,
O Ministério Público Federal manifestou-se, nos autos do agravo em recurso especial,
pelo não conhecimento do agravo (fls. 609), e, quanto ao presente agravo regimental, deu-se por
ciente da determinação de intimação do Ministério Público estadual e registrou a legitimidade dos
Ministérios Públicos estaduais para atuar nos Tribunais Superiores (fls. 631).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento porque a parte agravante não
impugnou, de modo específico e pormenorizado, todos os fundamentos da decisão agravada que
não conheceu do agravo em recurso especial, especialmente o óbice da
e a
Súmula 7/STJ
deficiência de fundamentação do recurso especial (art. 1.029 do CPC), limitando-se a alegações
genéricas de que as teses seriam “jurídicas” e de que não se pretenderia o reexame de provas, sem
indicar, no caso concreto, quais premissas fáticas seriam incontroversas e por que reclamariam
solução jurídica diversa. A decisão monocrática já havia assentado que “a alegação genérica de que
não se pretende reavaliar fatos e provas revela-se insuficiente para afastar o entrave citado, sendo
imprescindível a indicação, de acordo com o caso concreto, de quais premissas fáticas seriam
incontroversas e porque tais premissas reclamam solução jurídica diversa da adotada. A
impugnação pormenorizada não foi realizada nas razões do agravo, o que enseja, por conseguinte,
o não seu conhecimento, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça” .
No âmbito do agravo em recurso especial, não há autonomia de capítulos; por isso, a
impugnação deve alcançar, integralmente, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
sob pena de contaminação do recurso como um todo. A Corte Especial do STJ fixou que “a
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único (...). Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. (...) a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais” (EAREsp n. 746.775/PR,
rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
.
30/11/2018)
Nessa linha, a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do
agravo, conforme já registrado em precedente da Quinta Turma: “A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial
impede o conhecimento da tese defensiva, conforme a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça” (EDcl no AgRg no
rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta
AREsp n. 2.920.138/MG,
Turma, DJEN
.
20/10/2025)
Além disso, permanece incólume o óbice da
na medida em que as
Súmula 7/STJ,
pretensões recursais - nulidade por quebra de cadeia de custódia (art. 158-A do CPP),
desclassificação para o
da
absolvição com fundamento no
II, do
art. 28
Lei 11.343/2006,
art. 386,
CPP e aplicação do redutor do
§ 4o, da
- demandam revolvimento do
art. 33,
Lei 11.343/2006
conjunto fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, sem que a agravante tenha
demonstrado serem questões de mera revaloração jurídica em premissas fáticas incontroversas. A
incidência do enunciado é expressa: “A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial” (
, como reiterado nas contrarrazões ministeriais e na decisão de
Súmula 7/STJ)
admissibilidade do Tribunal de origem. A propósito, o órgão acusador estadual também apontou a
deficiência de fundamentação, aplicando por analogia a
“É inadmissível o
Súmula 284/STF:
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”, reforçando a ausência de ataque preciso aos fundamentos da
decisão agravada.
Diante desse quadro, por força da ausência de impugnação específica, impõe-se o não
conhecimento do agravo regimental, nos termos da
e da orientação firmada pela
Súmula 182/STJ
Corte Especial quanto à incindibilidade da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
Documento eletrônico VDA53920384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:44
Código de Controle do Documento: c0a72fd9-eddd-4c6a-9c59-4f7b51ebe4b8

mantendo-se, ademais, o óbice da
Aplica-se, no ponto, o artigo 34, inciso XVIII,
Súmula 7/STJ.
alínea “a”, do Regimento Interno do STJ.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53920384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:44
Código de Controle do Documento: c0a72fd9-eddd-4c6a-9c59-4f7b51ebe4b8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0279040-0
AREsp 3.015.133 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000228320228260140 15000289020228260140
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JESSICA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
ADVOGADA
: YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
ADVOGADA
: GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FELIPE PAIVA DUQUE MACIEL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JESSICA BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
ADVOGADA
: YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO - SP441367
ADVOGADA
: GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551830485155551@
2025/0279040-0 - AREsp 3015133 Petição : 2025/0105203-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:09:49
Código de Controle do Documento: A0125511-0942-42CA-A443-CCF9441E9B04